Tribunal: TJDFT
Processo: 0734166-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734166-76.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIKA GERMANA OLIVEIRA PEREIRA APELADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A D E C I S Ã O Diante da renúncia de poderes do único advogado constituído pela apelada, esta foi intimada pessoalmente para promover a regularização processual, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, como se vê do AR assinado de ID 54760930, em 28/12/2023, quedando-se, contudo, inerte. Assim, em atenção ao citado preceptivo legal, determino o desentranhamento das contrarrazões de ID 51183371. Por oportuno, intime-se a apelante para manifestar-se acerca do julgamento do REsp no 1.870.834/SP (Tema 1069) pelo Superior Tribunal de Justiça, sobre a definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador